Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-56.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707098-56.2024.8.07.0010 RECORRENTE: ALDA MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CARLOS JEAN DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIRETO POSTETATIVO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a revelia não gere a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, verifica-se, no caso concreto, que as alegações formuladas pelo Autor/Apelado se mostram verossímeis e estão de acordo com as provas constantes do feito, que demonstram já ter havido a partilha dos direitos detidos pelas partes sobre o imóvel objeto dos autos, por sentença homologatória de acordo de divórcio prolatada no ano de 2012. 2. Comprovada a condição de coproprietário do imóvel, e não interessando mais a preservação do condomínio, o Autor/Apelado passou a deter o direito potestativo de exigir a divisão do bem comum, consoante assegura o art. 1.320 do CC/02. 3. Inexistindo interesse de algum dos condôminos em manter a situação, e ante a ausência de acordo entre os interessados, impõe-se a venda judicial do bem, a teor do art. 1.322 do CC/02 e art. 730 do CPC/15. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 197, inciso I, do Código Civil, alegando que o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários. Afirma ter se separado do recorrido em 2011, data na qual se iniciou o prazo da prescrição aquisitiva do imóvel em questão, sendo que a ação de conhecimento para partilha dos bens somente foi manejada em 26/07/2024, ou seja, onze anos após a separação de fato, alcançando o prazo para usucapião. Nesse aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 197, inciso I, do Código Civil, e em relação à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ressalte-se, portanto, que já houve a partilha dos direitos detidos pelas partes sobre o imóvel em questão, por sentença homologatória de acordo de divórcio prolatada no ano de 2012 (ID 69961835), de modo que o Autor já é proprietário de metade dos direitos imobiliários sobre o imóvel. Nesse cenário, na condição de coproprietário dos referidos direitos imobiliários, não interessando mais a preservação do condomínio, o Autor passou a deter o direito potestativo de exigir a divisão do bem comum.” (ID 72767222). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003